Tribunal: STF
Processo: ARE 1588200
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro interpusera, inicialmente, com fundamento no art. 102, inciso III, alínea “a” da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 33) contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos (eDoc 31):

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO - UERJ. CPC/2015. INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 40 DO TST. LEI Nº 13.467/2017. ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LICITAÇÃO. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NO RE Nº 760.931. TEMA 246 DE REPERCUSSÃO GERAL. SÚMULA Nº 331 DO TST. DEFINIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL PACIFICADA NO ÂMBITO DESTA CORTE SUPERIOR. TRANSCENDÊNCIA POLÍTICA RECONHECIDA. No julgamento do RE nº 760.931, o Supremo Tribunal Federal firmou no Tema 246, de repercussão geral, que: “O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93”. Em sede de embargos de declaração, ao rejeitar a solução proposta pelo Relator, deixou claro que não fixou tese quanto à definição do ônus da prova referente à efetiva fiscalização do cumprimento das obrigações decorrentes do contrato de trabalho, por se tratar de matéria infraconstitucional, na linha de sua pacífica jurisprudência, de que são exemplos os seguintes precedentes: AI 405738 AgR, Rel. Min. Ilmar Galvão, 1ª T., julg. em 12/11/2002; ARE 701091 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, 2ª T., julg. em 11/09/2012; RE 783235 AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª T., julg. em 24/06/2014; ARE 830441 AgR, Rel(a) Min. Rosa Weber, 1ª T., julg. em 02/12/2014; ARE 1224559 ED-AgR, Relator: Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julg. em 11/11/2019. Nesse contexto, a SDI-1 desta Corte Superior, em sessão com sua composição completa, realizada no dia 12/12/2019, ao julgar o E-RR-925-07.2016.5.05.0281, assentou que caberia a esta Justiça Especializada resolver a aludida questão jurídica e definiu ser do tomador o encargo de demonstrar que fiscalizou de forma adequada o contrato de prestação de serviços, por ser obrigação que decorre de forma ordinária da aplicação sistemática de vários dispositivos da Lei nº 8.666/93, a exemplo, especialmente, dos artigos 58, III; 67, caput e seu § 1º; e dos artigos 54, § 1º; 55, XIII; 58, III; 66; 67, § 1º; 77 e 78, é do Poder Público. No caso, o Tribunal Regional consignou que o ente público não se desincumbiu do ônus de provar haver sido diligente no cumprimento do dever de fiscalização, relativamente ao adimplemento das obrigações trabalhistas da empresa terceirizada. Assim, sua condenação subsidiária não contraria o fixado pelo Supremo Tribunal Federal e se alinha à jurisprudência pacificada no âmbito desta Corte Superior. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
	
Nas razões do extraordinário, a recorrente alegou que a condenação do ente público, sem a efetiva demonstração da ausência de fiscalização do contrato, viola dispositivos constitucionais e precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal. Para melhor compreensão dos fundamentos encampados na peça recursal, transcrevem-se os seguintes trechos (eDoc 33, fls. 1, 2, 7, 8 e 9):
 
[...]
A matéria em análise já foi decidida pelo STF na ADI nº 16/DF e reiterada no RE nº 760.931, momento no qual o STF, ao fixar a Tese de Repercussão Geral n° 246, entendeu ser ônus do empregado-reclamante de empresa terceirizada demonstrar, por meio de provas, que a Administração Pública tomadora do serviço não procedeu à fiscalização das obrigações.
Em complementação ao acima exposto ressalta-se que não incide na hipótese o enunciado da súmula 333 do TST, uma vez que, recentemente, o STF voltou a analisar a questão do ônus da prova da fiscalização, reconhecendo a repercussão geral nos autos do RE nº 1.298.647, tema nº 1118, cuja tese, pendente de julgamento, segue transcrita: “Ônus da prova acerca de eventual conduta culposa na fiscalização das obrigações trabalhistas de prestadora de serviços, para fins de responsabilização subsidiária da Administração Pública, em virtude da tese firmada no RE 760.931 (Tema 246).” 
Em razão da (i) violação pela 6ª Turma do TRT da 1ª Região de entendimento jurisprudencial firmado pelo STF; (ii) da inadmissão do Recurso de Revista no âmbito do TRT1; e (iii) do desprovimento no âmbito da 7ª Turma do TST do AIRR interposto pela ora RECORRENTE, solicita-se a juntada das razões em anexo ao STF.
[...]
IV – DA REPERCUSSÃO GERAL 
O art. 322, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, dispõe que, para fins de repercussão geral, será considerada a existência de questões que, relevantes do ponto de vista econômico, político, social, jurídico, ultrapassarem os interesses subjetivos das partes. 
Nesse contexto, salta aos olhos os Temas nºs 246, 725 e 1118 do STF, que reconhecem, respectivamente, a necessidade de o empregado demonstrar falha na fiscalização para fins de se demonstrar a culpa e gerar responsabilidade subsidiária do tomador de serviços; e a viabilidade de terceirização, inclusive, na atividade fim. O último tema, que discute a questão central debatida no recurso, qual seja, a quem cabe o ônus da prova para a caracterização da responsabilidade subsidiária, encontra-se pendente de julgamento, motivo pelo qual não se aplica no caso em análise o disposto na súmula 333 do TST, que dispõe acerca do não cabimento do recurso de revista para impugnar decisões superadas por iterativa, notória e atual jurisprudência do TST.
[...]
V– DO PREQUESTIONAMENTO:
A RECORRENTE, em inúmeras manifestações nos autos, colacionou vasta jurisprudência demonstrando que o dever probatório quanto à demonstração de culpa da Administração Pública na fiscalização apta a ensejar a responsabilidade subsidiária deveria ser demonstrado pelo empregado. 
Entretanto, pouco sensível a tal entendimento, o TRT manifestou-se no sentido de que, não tendo a UERJ demonstrado que exerceu a fiscalização do contrato de maneira escorreita, a condenação ao pagamento das verbas rescisórias seria medida que se imporia, em total dissonância com a jurisprudência do E. STF.
[...]
VI – DO CABIMENTO DO RECURSO. EXAURIMENTO DA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL (ART.1.029, §1º, DO CPC) 
O presente recurso extraordinário é interposto com fundamento no artigo 102, III, “a”, da Constituição Federal, pois não há dúvidas de que ao condenar o ente público em caráter subsidiário sem a demonstração efetiva da ausência de fiscalização do contrato, dispositivos constitucionais foram violados, bem como precedentes vinculantes do E. STF.
[...]
 
Por entender como incidente à espécie o óbice do enunciado n. 284 da Súmula do STF, o Ministro Vice-Presidente do TST inadmitiu o apelo extremo. Da aludida decisão colhem-se os seguintes excertos (eDoc 44):

[...] 
A Parte Recorrente argui prefacial de repercussão geral. Entretanto, verifica-se que não indicou qualquer violação a dispositivos da Constituição Federal, não atendendo a exigência preconizada no art. 102, III, “a”, da Lei Maior. 
Referida deficiência na fundamentação do recurso extraordinário atrai a aplicação da Súmula nº 284 do STF, segundo a qual “é inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
[...]
 
Irresignada com a decisão de inadmissibilidade, a Universidade do Estado do Rio de Janeiro interpôs agravo em recurso extraordinário (eDoc 48), nos termos do art. 1.042 do Código de Processo Civil. Os fundamentos utilizados pela agravante podem ser extraídos a partir dos trechos reproduzidos a seguir (eDoc 48, fls. 5 e 6):  

[...]
A decisão monocrática proferida pelo Exmo. Desembargador Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho não pode subsistir, na medida em que a peça recursal indicou todos os dispositivos constitucionais e legais violados e, além disso, a recorrente jurisprudência do STF sobre concernente ao tema da terceirização estampando na ADC nº 16, passando pela interpretação da Corte Suprema sobre o art. 71, § 1º, da Lei Federal nº 8.666/93, pelo Enunciado de Súmula nº 331 do TST e, mais recentemente, pelos Temas 246 e 1.118, da repercussão geral do STF. A título ilustrativo, assim constou do Recurso Extraordinário:
[...]
Destaca-se que a Agravante invocou, expressamente, violação aos dispositivos constitucionais com base no art. 102, III, “a” da Constituição Federal, tendo apontado os dispositivos da constituição violados, quais sejam: art. 5º, II; art. 37, caput; art. 97; e art. 102, § 2º da CRFB. 
Como se verifica, data vênia, não há deficiência na fundamentação alguma que não permitiria a exata compreensão da controvérsia, nos termos do Enunciado de Súmula nº 284 do STF. Na realidade, com as devidas escusas, verifica-se uma tendência da Corte Laboral em não acolher o entendimento do STF quanto ao tema, em especial quanto a aplicação do Tema nº 1.118 da repercussão geral, postura essa que implica na multiplicidade de Reclamações Constitucionais.
[...]

Por fim, ascendeu a esta Corte o inconformismo da recorrente.

É o relatório. Decido.

Por meio do agravo interposto, a recorrente logrou impugnar o fundamento de que se valeu o Vice-Presidente do TST para inadmitir o apelo extremo. 

Todavia, apesar do esforço argumentativo despendido pela recorrente, o óbice sumular antes evocado permanece hígido.

Explico:

A parte recorrente não indicou os preceitos constitucionais que teriam sido violados pelo acórdão objurgado, o que revela a impropriedade do extraordinário proposto com fundamento na alínea “a” do inciso III do art. 102 da Carta da República. É que o entendimento desta Corte aponta para a imprescindibilidade da indicação expressa dos dispositivos supostamente violados, assim como da demonstração clara das cogitadas violações (AI 390.008 AgR, ministra Ellen Gracie). 

Assim, por ser inviável a exata compreensão da controvérsia, dada a deficiência na fundamentação do recurso extremo, há que se observar, na espécie, a orientação contida no enunciado n. 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, o precedente do ARE 1544485 AgR, cujo acórdão data de 25 de junho de 2025, Relator o Ministro Cristiano Zanin:

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DESAPROPRIAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DOS DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS VIOLADOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário, em razão de a parte recorrente não haver indicado os dispositivos constitucionais violados e de tratar-se de matéria que depende de análise de fatos e provas. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de indicação expressa dos dispositivos constitucionais violados inviabiliza o conhecimento do recurso extraordinário; e (ii) determinar se há necessidade de reexame do conjunto fático-probatório. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A ausência de indicação dos dispositivos constitucionais supostamente violados acarreta a aplicação da Súmula 284/STF, que impede o conhecimento do recurso extraordinário. 
4. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
5. Agravo regimental desprovido. 
Tese de julgamento: 
6. A interposição de recurso extraordinário exige a indicação expressa dos dispositivos constitucionais supostamente violados, sob pena de incidência da Súmula 284/STF. 
7. Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos.
 
Encontra-se interditada, portanto, a via estreita do recurso extraordinário.

Diante do exposto, conheço do agravo mas a ele nego provimento.

Advirto que o manejo de recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou protelatório causa embaraço à tramitação dos feitos, sendo incompatível com o dever de boa-fé (CPC, art. 5º) e autorizando a aplicação de multa, nos termos dos arts. 1.021, § 4º, e 1.026, §§ 2º e 3º, ambos do Código de Processo Civil.
 
Por fim, com fundamento no § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º.

Publique-se.

Brasília, 13 de abril de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente